Tribunal: TJMT
Processo: 1003421-80.2023.8.11.0005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO N.o 1003421-80.2023.8.11.0005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
RECORRENTE: SUELEN PEDROSO LOPES
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte Requerente contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, onde se alegou negativação indevida pela parte Requerida. A parte Recorrente nega a existência de relação contratual com a Recorrida e pleiteia a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de relação contratual válida que justifique a negativação do nome da Recorrente; e (ii) analisar a possibilidade de indenização por danos morais em razão da negativação, considerando a existência de inscrição preexistente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Recorrida não apresenta prova suficiente para comprovar a existência de relação contratual que justifique a negativação do nome da Recorrente, limitando-se a documentos sistêmicos e notas fiscais sem assinatura, os quais são insuficientes para confirmar o vínculo contratual.
4. Na ausência de comprovação da relação contratual, deve-se declarar a inexistência do débito, pois a negativação realizada não se revela legítima.
5. Contudo, conforme a Súmula 385 do STJ, a existência de anotação preexistente e legítima no cadastro de inadimplentes impede a condenação em danos morais pela negativação subsequente, ainda que esta seja considerada indevida.
6. Constata-se nos autos que a Recorrente possuía inscrição preexistente e legítima em órgão de proteção ao crédito à época da negativação contestada, o que afasta o direito à indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 546,82 (quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos), mantendo-se o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de comprovação da relação contratual que fundamente a dívida autoriza a declaração de inexistência do débito e a consequente exclusão do registro negativo. 2. Nos termos da Súmula 385 do STJ, a existência de inscrição preexistente e legítima em órgão de proteção ao crédito afasta a possibilidade de indenização por danos morais em razão de negativação posterior, ainda que indevida.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, art. 55; Súmula 385 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado no 1011247-03.2022.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 24/07/2023; STJ, AREsp no 1.627.243, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 29/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003421-80.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELEN PEDROSO LOPES - CPF: 114.432.559-55 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024